Tribunal: TCU
Processo: 005.788/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2012.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - exercício 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria (XXX.488.102-XX), condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 69.426,00 3/4/2012 69.426,00 30/4/2012 69.426,00 4/6/2012 69.426,00 3/7/2012 74.566,00 17/7/2012 12.600,00 2/8/2012 77.086,00 5/9/2012 77.086,00 2/10/2012 77.086,00 5/11/2012 77.086,00 4/12/2012 77.086,00 9.2. aplicar ao sr. Miguel Pedro Pureza Santa Maria (XXX.488.102-XX) multa no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.8. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Curralinho/PA.